Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-69.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000555-69.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILDETE RODRIGUES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Brejolândia a implantar o adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998, em favor de servidora pública municipal, e a pagar os valores retroativos, com reflexos nas férias, no terço constitucional de férias e no décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três pontos em discussão: (i) direito da servidora pública municipal ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998, dado que o Município sustenta tratar-se de norma programática dependente de regulamentação; (ii) quais parcelas se encontram atingidas pela prescrição quinquenal; e (iii) quais são os parâmetros corretos de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis às verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998 é norma de eficácia plena e imediata. O direito ao adicional por tempo de serviço nasce com o preenchimento do requisito temporal, independentemente de regulamentação ou de ato discricionário da Administração.

5 - A concessão de vantagem pecuniária prevista em lei ao servidor público constitui direito subjetivo. A execução da lei não pode se submeter à conveniência do gestor público, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37).

6 - A relação jurídica é de trato sucessivo. A prescrição não atinge o fundo do direito, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Tendo sido a ação proposta em 16/09/2021, estão prescritas as parcelas anteriores a 16/09/2016.

7 - Os contracheques comprovam que, entre dezembro de 2017 e julho de 2021, o pagamento limitou-se ao salário-base, sem a incidência do adicional previsto em lei. O próprio Município reconheceu o direito da servidora ao quinquênio no acordo judicial celebrado em agosto de 2021.

8 - A vedação constitucional de incidência de acréscimo sobre acréscimo (CF/1988, art. 37, XIV) impede apenas que o quinquênio incida sobre outros adicionais. Os reflexos nas férias, no terço constitucional de férias e no décimo terceiro salário decorrem da alteração do vencimento base e devem ser mantidos.

9 - A sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos parâmetros de atualização monetária e de juros de mora. Para o período até 08/12/2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, incide, de forma única, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
10 - Sentença parcialmente reformada em reexame necessário, apenas para adequar os parâmetros de atualização monetária e de juros de mora, mantidos os demais termos do decisum de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 37, XIV; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 496, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 58/1998, art. 161; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. <br>
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 443/STF; Súmula nº 490/STJ.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000555-69.2021.8.05.0246
, em que figura como remetente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como interessados GILDETE RODRIGUES DE JESUS e MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça